Tribunal: STJ
Processo: 0620903-96.2022.8.06.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2204928 - CE (2025/0102332-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ADERSON GONCALVES DE AGUIAR
AGRAVANTE
: ADOLFO CARNEIRO MACIEL
ADVOGADOS
: BARTOLOMEU SILVA FIGUEIREDO - CE004529
ANDRE COSTA TANAKA - CE020663
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: CICERO CARPEGIANO LEITE GONÇALVES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 (CPC/2015) quando o órgão julgador, de forma clara e coerente,
externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão
recorrido. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução
jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51404731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d42ab1a9-1852-465d-96ad-86f5c86b3f66

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51404731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d42ab1a9-1852-465d-96ad-86f5c86b3f66

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2204928 - CE (2025/0102332-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ADERSON GONCALVES DE AGUIAR
AGRAVANTE
: ADOLFO CARNEIRO MACIEL
ADVOGADOS
: BARTOLOMEU SILVA FIGUEIREDO - CE004529
ANDRE COSTA TANAKA - CE020663
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: CICERO CARPEGIANO LEITE GONÇALVES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 (CPC/2015) quando o órgão julgador, de forma clara e coerente,
externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão
recorrido. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução
jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por ADERSON GONCALVES
Documento eletrônico VDA50775660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:13
Código de Controle do Documento: 450ace3f-797f-47aa-872b-c4af74b84d1f

DE AGUIAR e outro contra decisão que negou provimento ao recurso
especial pela ausência de violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015 (CPC/2015).
A parte agravante sustenta que a decisão agravada não enfrentou de
forma fundamentada a questão da modulação dos efeitos do Recurso
Especial n. 1.336.026/PE e Tese n. 880 do STJ, que serviram de base
para a sentença rescindenda; a ausência de análise sobre a modulação
impede a verificação da conformidade da decisão com o precedente
firmado em julgamento de casos repetitivos.
Afirma que o acórdão recorrido não demonstrou de forma clara e
fundamentada a distinção entre o caso concreto e o precedente firmado
no Tema n. 880/STJ, nem justificou eventual superação do
entendimento; a ausência de análise detalhada configura vício de
fundamentação.
Critica o uso de fundamentação
na decisão agravada,
per relationem
afirmando que a transcrição de trechos do acórdão recorrido não foi
acompanhada de motivação própria que justificasse a conclusão adotada.
Com impugnação (fls. 362-366).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto,
nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50775660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:13
Código de Controle do Documento: 450ace3f-797f-47aa-872b-c4af74b84d1f

Tal como consignado na decisão monocrática, ora agravada, não há
violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
(CPC/2015) quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão recorrido.
Com efeito, verifica-se que o Tribunal
motivou
a quo
adequadamente o julgado e solucionou a controvérsia com a aplicação
do direito que entendeu cabível à hipótese. Assim, a tutela jurisdicional
foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do
acórdão proferido em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:
AgInt no REsp n. 1.689.834/RS, rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe
; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.653.798/GO, rel.
10/9/2018
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no
3/3/2021
AREsp n. 753.635/SP, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.876.152/PR, rel.
1/7/2020
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.
11/2/2021
Ademais, o órgão julgador não fica obrigado a examinar todos os
artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria
questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional, tornando dispensável a análise dos dispositivos que
pareçam significativos para a parte, mas que para o julgador são
irrelevantes. A propósito, nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.609.851
/RR, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
;
14/8/2018
REsp n. 1.752.136/RN, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
; e EDcl no REsp n. 1.798.895/SP, rel. Ministro Herman
1/12/2020
Benjamin, Segunda Turma, DJe
.
5/5/2020
Ora, como ementado pelo Tribunal de origem, tratando-se, na
origem, de ação rescisória, somente é possibilitado "ao jurisdicionado
"excepcionalmente" desconstituir a coisa julgada material, uma vez
configuradas as hipóteses taxativamente expressas no art. 966 do
Código de Processo Civil" (fl. 214). E a presente rescisória teve
como fundamento o art. 966, V e VII, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA50775660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:13
Código de Controle do Documento: 450ace3f-797f-47aa-872b-c4af74b84d1f

E sobre as hipóteses legais, o voto condutor do acórdão recorrido
consignou "que a ação rescisória, cuja finalidade é desconstituir
sentença (ou acórdão) transitada em julgado e, eventualmente, permitir
rejulgamento da demanda, tem a título de finalidade o reparo de
injustiças verificadas na decisão em relação a qual se operou coisa
julgada material, quando seu grau de imperfeição é de tal grandeza que
.
supere a necessidade da segurança tutelada pela res judicata Deve-se ter
em mente, contudo, não ser qualquer situação a ensejar a excepcional
mas tão somente aquela cuja imperfeição destoe
via da ação rescisória,
do ordenamento jurídico brasileiro, de sorte que, o art. 966 do CPC
/2015, consoante dito, traz rol taxativo, e não meramente
exemplificativo, de todas as hipóteses em que se permite a rescisão da
decisão de mérito."
No caso concreto, a Corte de origem decidiu (fls. 223-231):

A bem da verdade, analisando as razões esposadas pelos autores na
vestibular desta rescisória, denota-se que em nenhum momento
apresentou matéria fática subsumindo as tipologias tocante à violação
manifesta a norma jurídica e prova nova delineada no art. 966, V e VII,
do CPC, tão somente reiterando as teses apresentadas no Agravo de
Instrumento no 0630432-18.2017.8.06.0000, que foi inadmitido por erro
crasso quanto à adequação.
Na hipótese sub examine, percebe-se de forma clarividente das razões
arguidas com vistas a rescindir a sentença de fls. 28/38 que a intenção
maior dos demandantes na presente ação rescisória é modificar o
resultado do julgamento ante o inconformismo com o resultado, de
maneira que, não constitui a rescisória via processual cabível para
rediscussão da matéria de mérito, a qual, diga-se de passagem, foi
pelo Judicante da 10a Vara da Fazenda Pública.
devidamente enfrentada
Ora, a bem da verdade, analisando todo o arcabouço argumentativo dos
promoventes, percebe-se de forma clarividente o desiderato em
rediscutir matéria devidamente apreciada pelo decisum rescindendo,
inexistindo na decisão hostilizada
e/ou
error in judicando
error in
, como também não se configura teratológica, capaz de
procedendo
.
desafiar ação rescisória
Cumpre destacar, ainda, que a ação rescisória não se qualifica como
sendo cabível apenas em casos de extrema
sucedâneo recursal,
excepcionalidade, cuidadosamente previstos no artigo 966 do CPC
/2015, inclusive com vistas a resguardar a segurança jurídica advinda do
trânsito em julgado da decisão judicial, a qual, via de regra, assegura a
imutabilidade das questões já decididas no processo de conhecimento.
Documento eletrônico VDA50775660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:13
Código de Controle do Documento: 450ace3f-797f-47aa-872b-c4af74b84d1f

Destarte, o simples inconformismo com a decisão judicial é insuficiente
para a viabilidade da ação rescisória, devendo resultar cabalmente, no
processo, demonstrada a ocorrência de alguma das hipóteses
taxativamente previstas no art. 966, do diploma adjetivo civil, para que
se possa desconstituir a coisa julgada, garantida constitucionalmente
(artigo 5o, inciso XXXVI, da Carta Magna), fato inocorrido na presente
rescisória.
[...]
Destarte, a ação rescisória não pode ser configurada como sucedâneo
recursal, buscando os autores a reapreciação fática da matéria, de sorte
que, dado ao caráter excepcional dessa ação autônoma de impugnação,
face a imprescindibilidade de preservação da coisa julgada e da
segurança jurídica, afigura-se incabível.

Resta evidente, portanto, que a pretensão da parte recorrente é
desinfluente à controvérsia solucionada pelo Tribunal
, uma vez
a quo
que nem mesmo superada questão anterior, sobre as peculiares e
taxativas hipóteses de cabimento da ação rescisória. A aplicação do
direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da
requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
Por oportuno, é de se notar que não há falar em fundamentação per
se a decisão agravada transcreve, com destaque, os termos de
relationem
excertos do acórdão recorrido que se mostram bastante ao julgamento da
controvérsia, com o fito de demonstrar a suficiência da prestação
jurisprudencial e a inocorrência de afronta aos artigos 489 e 1.022 do
CPC/2015.
Outrossim, não se pode pretender que esta Corte excepcional supere
a não configuração dos requisitos taxativos de "cabimento"
da rescisória, adentrando na análise de eventual incorreção dos termos
do julgado rescindendo, quando, como no caso, o recurso especial é
fundamentado exclusivamente na suposta negativa da prestação
jurisdicional.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50775660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:13
Código de Controle do Documento: 450ace3f-797f-47aa-872b-c4af74b84d1f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.204.928 / CE
Número Registro: 2025/0102332-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00619523820008060001 06209039620228060000 06304321820178060000 20000066695230 2769956
619523820008060001
61952382000806000120000066695230
619523820008060001200000666952302769956
619523820008060001200000666952302769956343
6209039620228060000 6304321820178060000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADERSON GONCALVES DE AGUIAR
RECORRENTE : ADOLFO CARNEIRO MACIEL
ADVOGADOS
: BARTOLOMEU SILVA FIGUEIREDO - CE004529
ANDRE COSTA TANAKA - CE020663
RECORRIDO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : CICERO CARPEGIANO LEITE GONÇALVES
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ADERSON GONCALVES DE AGUIAR
AGRAVANTE
: ADOLFO CARNEIRO MACIEL
ADVOGADOS
: BARTOLOMEU SILVA FIGUEIREDO - CE004529
ANDRE COSTA TANAKA - CE020663
Documento eletrônico VDA51382376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:34
Código de Controle do Documento: b0efae2f-79cc-4d13-9398-5d0df15ba4b2

AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : CICERO CARPEGIANO LEITE GONÇALVES
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:34
Código de Controle do Documento: b0efae2f-79cc-4d13-9398-5d0df15ba4b2